Tribunal: TJSP
Processo: 1022196-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. Vinculação ao Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo SPPrev. Preliminar afastada. Recorrente com vínculo funcional, quando em vigor a Lei no 1.010/2007. Reenquadramento correto na categoria "F". Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022196-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ROSANGELA QUARESMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022196-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 17790 (12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)
APELAÇÃO No 1022196-21.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ROSANGELA QUARESMA DOS SANTOS
Juiz de 1a Instância: Ligia Dal Colletto Bueno
FZ
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. Vinculação
ao Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo SPPrev. Preliminar afastada. Recorrente com
vínculo funcional, quando em vigor a Lei no 1.010/2007.
Reenquadramento correto na categoria “F”. Sentença de
procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 98/102 que julgou parcialmente procedente o pedido de
reenquadramento da autora como Professora de Educação Básica II, para a
categoria “F”. Ante a sucumbência a requerida foi condenada a arcar com as
custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a FESP pugnando pela reforma
do julgado (fls. 108/122).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls.127/138).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022196-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/7
Afastada a prescrição do fundo do direito, o caso é
de aplicação da Súmula no 85 do E. STJ. Passa-se, pois, à análise do mérito
do apelo.
Restou incontroverso nos autos que a autora é
professora da rede pública estadual contratada sob a égide da Lei Estadual n.o
500/74 e ajuizou a presente ação em razão da transferência do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos para o Regime Geral de
Previdência Social, administrado pelo INSS.
A recorrida entende ser indevida a alteração de
regime previdenciário e pretende a manutenção do vínculo com a SPPREV,
entidade que administra o Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos, porque, após ser readmitida, passou a contribuir para o INSS,
incluindo-se no Regime Geral de Previdência Social.
A Lei Complementar Estadual n.o 1.010/2007, que
criou a entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos (SPPrev), estabeleceu, em seu artigo 2o, que:
“Artigo 2.o - São segurados do RPPS e do RPPM do
Estado de São Paulo, administrados pela SPPREV:
I - os titulares de cargos efetivos, assim
considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades
específicas estejam definidos em estatutos ou normas estatutárias e que
tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas ou de provas
e títulos ou de provas de seleção equivalentes;
II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim
definidos nos termos do artigo 42 da Constituição Federal.
§ 1.o - Aplicam-se as disposições constantes desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022196-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/7
lei aos servidores titulares de cargos vitalícios, efetivos e militares, da
Administração direta e indireta, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de
Contas do Estado e seus Conselheiros, das Universidades, do Poder
Judiciário e seus membros, do Ministério Público e seus membros, e da
Defensoria Pública e seus membros.
§ 2.o - Por terem sido admitidos para o exercício de
função permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto
no inciso I deste artigo, são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e
inativos que, até a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com
fundamento nos incisos I e II do artigo 1.o da Lei n.o 500, de 13 de novembro
de 1974. (grifei)
§ 3.o - O disposto no § 2.o deste artigo aplica-se aos
servidores que, em razão da natureza permanente da função para a qual
tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali prevista.”
Verifica-se que, a autora e ora recorrida manteve
vínculo com a Secretaria de Estado da Educação na função de PEB-II, sendo
admitida e dispensada durante vários períodos (fls. 28/42), regido até aquela
data pela Lei no 500/74. De fato, depreende-se que a recorrida encontra-se
admitida na data de 04/04/2007, ou seja, quando da entrada em vigor da LC
1.010/2007.
Salienta-se que, após o após o advento da Lei
1010/2007, passou a se submeter ao Regime Geral da Previdência Social
(INSS), na categoria “S”.
Verifica-se que, na ruptura do vínculo funcional,
ocasionada pela dispensa e posterior admissão, a apelada deve ser submetida
à regra do artigo 2.o e seus parágrafos, da Lei 1010/2007, segundo a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022196-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/7
somente os servidores admitidos em caráter temporário (Lei Estadual n.o
500/74) até a data da publicação da lei complementar (em 1.o/06/2007)
permaneceriam vinculados à SPPREV.
Ademais, quanto à alegação de impossibilidade de
dispensa, dispõe a Lei 1.010/2007, em seus artigos 43 e 44:
“Artigo 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa
imotivada, pelo Estado, dos docentes do magistério público estadual,
admitidos até a publicação desta lei, com fundamento na Lei no500, de 13 de
novembro de 1974.
Artigo 44 - Em conseqüência do disposto no artigo 43,
fica excluída a aplicabilidade aos docentes do magistério público estadual
da hipótese de dispensa prevista no inciso III do artigo 35 da Lei no 500, de
13 de novembro de 1974.”
Pois bem. O artigo 43 garantiu a estabilidade
somente aos docentes admitidos nos termos da Lei 500/74 até a publicação da
LCE 1.1010/2007.
Portanto, os servidores admitidos posteriormente a
essa data, sob o regime jurídico da Lei no 500/74, não são considerados
estáveis.
Assim sendo, tendo em vista que a autora possuía
vinculo funcional com a Administração, quando entrou em vigor a Lei
1010/2007, faz jus aos benefícios do artigo primeiro das Disposições
Transitória da Lei 1093/2009. Com efeito, o documento juntado às fls. 40/42,
demonstra sua vinculação com a atividade profissional, como bem delineado
pelo juízo a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022196-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/7
É certo que os servidores temporários admitidos
depois da entrada em vigor da referida Lei Complementar foram classificados
como Categoria "L" e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social -
INSS. Com a edição da LC 1.093/2009 foram extintas as contratações nos
termos da Lei 500/74 e somente admitida a contratação por tempo
determinado para atender somente à necessidade temporária de excepcional
interesse público, formalizada por meio de contrato - denominados categoria
"O".
Em resumo, atualmente o quadro do Magistério é
composto por servidores permanentes (efetivos e os de categoria "F"),
segurados pelo SPPREV, e os temporários da Categoria "O", contratados nos
termos da LC 1.093/2009, segurados pelo RGPS (INSS).
Como se observa, ambas as leis complementares
tiveram o objetivo e finalidade de adequar o ingresso de docentes no quadro
do magistério com vedação dada pelo inciso II do art. 37 da CF.
No caso dos autos, consoante apontado em r.
sentença “É certo que a demissão e a readmissão dos professores admitidos
segundo as regras da Lei no 500/74 é a própria do regime de modo que,
mesmo que não esteja lecionando em determinado período, mantém vínculo
com a Administração.”. Extrai-se, portanto, que a apelada exerceu as funções
de professor antes da LC 1.010/07, fazendo jus à estabilidade, e ao
consequente reenquadramento na categoria “F”.
Assim, fica mantida a r. sentença a quo.
Por derradeiro, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal, ainda que lastreado em tese conhecida e
sem complexidade, é de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022196-21.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/7
originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para que passem ao
percentual de 11% sobre o valor da causa, observado o disposto nos §§ 2o a 6o do
art. 85 do CPC/2015.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora